Tribunal: TJSP
Processo: 0043165-83.2012.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Chamamento à ordem – Inserção de decisão relacionada a outro processo no corpo do acórdão – Retificação em observância à economia processual.

Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, nos autos de ação de indenização securitária decorrente de vícios de construção de imóvel vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, carência

Ementa:
Chamamento à ordem – Inserção de decisão relacionada a outro processo no corpo do acórdão – Retificação em observância à economia processual.

Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, nos autos de ação de indenização securitária decorrente de vícios de construção de imóvel vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, carência da ação, ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual e prescrição ânua – Recurso conhecido, em parte, e não provido – Determinação de reexame da matéria para eventual juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento proferido no Recurso Extraordinário n. 827.996/PR – Tema 1011 do Supremo Tribunal Federal – Ausência de prova da existência de apólice pública e/ou comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais – Competência da Justiça Estadual – Recurso conhecido, em parte, e não provido – Manutenção da decisão colegiada.